Tribunal: TJBA
Processo: 8034489-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034489-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: LORENA PEREIRA BARRETO

Paciente
:

ALISSON DIAS DE OLIVEIRA
.

Advogado(s): LORENA PEREIRA BARRETO (OAB:BA63716-A)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SALVADOR-BA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA - HABEAS CORPUS -
ALEGAÇÃO DE
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – NOTÍCIA DE SOLTURA DO ACUSADO PELO JUÍZO A QUO – HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

I
–

Segundo os autos, a
Autoridade Coatora

proferiu
Decisão revogando a Prisão Preventiva e as medidas protetivas de urgência outrora decretadas, em face do comparecimento da vítima noticiando ausência de situação de risco.

II
– P
rejudicado se encontra o exame do pedido, que busca, justamente,
a revogação da custódia cautelar.

III - Habeas Corpus Prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus de N
º
8034489-38.2025.8.05.0000
, d
a

4ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/Ba
,
sendo Impetrante
a Bela LORENA PEREIRA BARRETO (OAB:BA63716-A), Paciente
ALISSON DIAS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
JULGAR A ORDEM PREJUDICADA
.
E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas